Tribunal: TCU
Processo: 006.822/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3112/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.822/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa de Araujo Silva (XXX.735.717-XX); Elisa Recci Costa (XXX.413.077-XX); Fernanda Aparecida Barbosa de Freitas Silva (XXX.457.537-XX); Fernando Santos de Lima (XXX.411.698-XX); Flavia Batista de Souza Ferreira (XXX.755.767-XX); Hosana da Silva (XXX.613.417-XX); Indira Nayara Baptista Assuncao (XXX.681.227-XX); Queren de Araujo Mattos (XXX.018.417-XX); Rosania Vieira de Almeida (XXX.666.207-XX); Taliane Moreira dos Santos (XXX.015.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.